Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. TESES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESVIRTUAMENTO. O Código de Processo Civil estabeleceu que, para a alegação de inexequibilidade do título, assim como outras matérias de defesa, a parte deve formular suas razões por meio de embargos à execução, conforme estipulado no artigo 917, inciso I, do Código de Ritos. Evidencia-se tentativa de burlar a sistemática processual o manejo dessas teses defensivas em instrumento diverso do estipulado pelo ordenamento jurídico pátrio.